Tribunal: TJDFT
Processo: 0751821-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751821-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FILIPE SILQUEIRA REIS EMBARGADO: IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por, FILIPE SILQUEIRA REIS, contra acórdão de ID – 33097239. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33512771. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se, as embargadas, IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA, e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 18:24:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador